Tribunal: CARF
Processo: 10920.002380/2010-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
S2-C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.002380/2010-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.503 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
ALDO ANGELO GADOTTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007, 2008
CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
NULIDADE.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não há nulidade se a fundamentação legal e a descrição dos fatos tributáveis
são suficientes para a contestação do lançamento.
BASE DE CÁLCULO. ALEGAÇÃO DE ERRO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte comprovar, com documentação hábil e idônea, alegado
erro na mensuração da base de cálculo.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO E AGRAVAMENTO.
Comprovadas as hipóteses legais para qualificação e agravamento da multa de
ofício, a Autoridade Lançadora deve proceder de forma vinculada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.002380/2010-79
Fl. 891
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.503 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002380/2010-79

Timm do Valle, João Mauricio Vital (Presidente). Ausente o conselheiro Alfredo Jorge Madeira
Rosa.
Relatório
Trata-se de lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF (e-fls. 771 a
776), com multa de ofício qualificada e agravada, incidente sobre:
a) proventos caracterizados pelo acréscimo patrimonial a descoberto, relativo aos
anos calendários de 2005, 2006 e 2007;
b) ganhos líquidos auferidos no mercado de renda variável – operações comuns,
relativo aos anos-calendários de 2005 e 2006, e
c) ganhos líquidos auferidos no mercado de renda variável – operações de “day-
trade”, relativo aos anos-calendários de 2005 e 2006.
O lançamento foi impugnado (e-fls. 779 a 809) e a impugnação foi considerada
improcedente (e-fls. 831 a 848).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 851 a 881) em que se alegou:
a) preliminarmente, a ausência de fundamentação legal para a exigência de
tributo sobre acréscimo patrimonial a descoberto e ganhos líquidos no
mercado de renda variável;
b) a inconstitucionalidade de exigência fiscal, inclusive em face do cerceamento
do direito de defesa;
c) que, na apuração da base de cálculo, não se considerou o ganho líquido na
operação com ações, mas apenas o valor das vendas;
d) que a fundamentação legal da multa aplicada está incompleta;
e) que não foram comprovadas situações de sonegação, fraude ou conluio a
justificar a qualificação da multa;
f) que o agravamento da multa, cumulado com sua qualificação, implicam
duplicidade de penalização do contribuinte;
g) que descabe o agravamento quando a Autoridade Fiscal possui outros meios
para obter as informações requeridas por intimação;
h) a excessividade da multa;
i) a inconstitucionalidade da multa em face dos princípios da vedação ao
confisco e da equidade.
É o relatório suficiente.
Fl. 892
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.503 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002380/2010-79

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço, exceto quanto às alegações de
inconstitucionalidades, por força da Súmula Carf no 2.
1
Preliminares
Quanto à preliminar de cerceamento do direito de defesa por ausência,
inadequação ou insuficiência de fundamentação legal, não assiste razão ao recorrente. O auto de
infração, juntamente com seus anexos e, sobretudo, o Termo de Verificação Fiscal, descreveram
detalhadamente os fatos geradores, apontando a auferição de renda e de provento, estes
calculados com base na variação patrimonial. Tanto na impugnação quanto no recurso
voluntário, o contribuinte demonstrou conhecer os exatos fatos imputados e deles se defendeu.
Acerca da fundamentação legal, a Autoridade Lançadora apontou os artigos da
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que conceituam rendimentos para efeito tributário,
sobretudo o § 1o do art. 3o daquela lei, e demonstrou a existência de acréscimo patrimonial sem
origem em rendimentos regularmente tributados ou legalmente isentos (e-fls. 750 a 753). Sobre a
tributação dos ganhos havidos em operações com ações, consta do auto de infração o
fundamento correto, que é o art. 6o da Lei no 9.959, de 27 de janeiro de 2000.
Sobre a fundamentação legal da multa aplicada, melhor sorte não assiste ao
recorrente. No auto de infração consta corretamente capitulada a multa de ofício, sua
qualificação e seu agravamento, tudo constante do art. 44, e seus parágrafos e incisos, da Lei no
9.430, de 7 de dezembro de 1996.
Rejeito, pois, as preliminares.
2
Da apuração das bases de cálculo
Registre-se que o recorrente não questionou os cálculos da variação patrimonial
constante do auto de infração.
Quanto à alegação de que não foram considerados, na base de cálculo, os custos
de aquisição dos ativos, mas somente seus valores de alienação, para efeito de tributação dos
ganhos em operações de renda variável, reproduzo o entendimento do acórdão recorrido, que
corroboro e assumo como minhas razões de decidir:
Não procede a alegação do defendente no sentido de que o Auditor Fiscal não
considerou o custo de aquisição das ações, lançando simplesmente o valor de venda das
mesmas e tributando a integralidade deste valor da venda, tornando ilíquidaa autuação.
Os valores lançados na autuação, em relação às operações no mercado de variável, estão
discriminados nas planilhas de folhas 272 a 365, onde a fiscalização demonstrou as
operações com cada ativo, bem como os ganhos líquidos no mercado de renda variável,
Fl. 893
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.503 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002380/2010-79

mês a mês, levando em consideração para a sua apuração também o custo de aquisição
dos ativos e não apenas o valor de venda.
Se assim não fosse, o valor autuado seria bem maior. Veja-se que, consoante o que
consta do Termo de Verificação e Encerramento da Ação Fiscal (fls. 564 dos autos), os
valores transacionados pelo contribuinte no mercado de renda variável foram R$
817.340,00 em 2005 e R$ 11.594.716,45 em 2006. Todavia, foram lançados na
autuação ganhos líquidos em tal mercado no valor total de R$ 153.798,36 em 2005 e R$
352.637,10 em 2006.
O defendente anexou à sua peça de defesa, provavelmente no intuito de comprovar suas
alegações, cópia de uma das folhas do "Demonstrativo de Ganho de Capital em
Operações na Bolsa de Valores" efetuado pelo Auditor Fiscal, relativa ao mês de agosto
de 2005 (fls. 622). Todavia, tal folha comprova o contrário do alegado, ou seja, que
foram deduzidos dos valores de venda os custos de aquisição dos ativos: ali consta que
o total de alienações no mercado à vista, em agosto de 2005, foi de R$ 200.500,00 e que
a base de cálculo do imposto (lucro liquido) foi de R$ 29.263,58, que correspondem ao
valor lançado na autuação para aquele mês.
Ainda corroborando o fato de que os ganhos líquidos auferidos no mercado de renda
variável não foram calculados apenas com base nos valores de venda dos ativos, tendo
sido levado em consideração também o custo de sua aquisição, verifica-se pelas
planilhas elaboradas pela fiscalização que o contribuinte alienou ações em meses para
os quais não ocorreram lançamentos. Como exemplo, citam-se os meses de junho de
2006, onde foram alienados R$ 1.317.205,00 de ações A. vista, não sendo apurando
nenhum ganho liquido (fls. 347), bem como o mês de setembro de 2006, onde o total de
alienações à vista de ações foi de R$ 1.603.953,80, também não se apurando nem se
lançando ganho liquido (fls. 350).
Aduzo que o recorrente foi por várias vezes intimado a apresentar as informações
acerca do custo dos ativos alienados, mas quedou-se silente, tampouco na impugnação
apresentou esses valores. Ora, se havia erro na mensuração da base de cálculo, caberia ao
contribuinte, no curso da ação fiscal ou mesmo quando da impugnação, comprová-lo mediante
apresentação das provas que possuísse.
3
Da multa aplicada
O recorrente se insurgiu contra vários aspectos da multa de ofício lançada. Quanto
ao valor, considerou-o excessivo; quanto à qualificação, entendeu não ter havido prova das
circunstâncias ensejadoras, e, quanto ao agravamento, pontuou que é inaplicável, porquanto a
Autoridade Lançadora teria outros meios para obter a informação requerida por intimação.
Sobre o valor da multa, ele decorre dos percentuais legais. Como bem registrou o
próprio recorrente, sendo o lançamento uma atividade vinculada, não caberia a Autoridade
Lançadora deixar de aplicar a multa nos limites e condições estabelecidos em lei, especialmente
o que determina o inc I do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996..
Sobre a qualificação, que é a majoração da multa nas hipóteses de ocorrência de
sonegação, fraude ou conluio, nos termos do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, combinado
com os artigos 71,72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, percebo que a
Autoridade Lançadora identificou as seguintes condutas do contribuinte (e-fls. 759 a 761): ele
omitiu rendimentos tributáveis em suas declarações de ajuste anual, deixou de informar a
propriedade de ativos na declaração de bens; não apresentou anexos de ganhos em renda variável
Fl. 894
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.503 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002380/2010-79

e não atendeu às intimações durante a ação fiscal, denotando intenção de ocultar, do Fisco, fatos
relevantes. Com base nisso, a Autoridade Lançadora concluiu que o contribuinte agiu com a
intenção de reduzir ao mínimo o Imposto de Renda Devido e, consequentemente o saldo de
Imposto de Renda a pagar, assumindo o risco.
Entendo que a constelação de condutas adotadas pelo contribuinte configura, de
fato, sonegação, como definido no art. 71 da Lei no 4.502, de 1964. Isso porque não tratou
apenas de ocultar os rendimentos nas declarações de ajuste anual, hipótese em que se aplicaria a
Súmula Carf no 14, mas também de não informar sequer que as operações com títulos
mobiliários ocorreram e que possuía os ativos. Seguramente, a ausência dessas informações por
três exercícios consecutivos retardou, total ou parcialmente, o conhecimento da Autoridade
Fazendária acerca da ocorrência dos fatos geradores. Não é demais recordar o que estabelece
aquele dispositivo legal:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
Ademais, percebo também fraude, na medida em que as condutas foram eivadas
de dolo e tiveram por fim reduzir o tributo devido. Segundo consta do Termo de Verificação
Fiscal (e-fl. 754), o volume de operações de renda variável do contribuinte foi de R$ 817.340,00
em 2005, R$ 11.594.716,45 em 2006 e R$ 4.032.639,00 em 2007. No entanto, os rendimentos
totais (tributáveis, isentos, não tributáveis e de tributação exclusiva) informados em suas
declarações de ajuste anual foram, respectivamente, R$ 160.378,49, R$ 97.314,35 e R$
116.400,40. Parece-me clara a intenção de não evidenciar ao Fisco as operações no mercado
mobiliário.
Portanto, percebo que as condutas do contribuinte coadunaram com o que
dispõem os artigos 71 e 72 da Lei no 4.502, de 1964, o que implica na necessária qualificação da
multa de ofício.
Além disso, o contribuinte foi por várias vezes intimado e não atendeu às
intimações, inclusive após a concessão, a pedido, de prazo dilatado. Assim, deu ensejo ao
agravamento da multa, como determina o § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996. Registre que o
recorrente não contesta não haver atendido as intimações. O fato de a Autoridade Fiscal ter
obtido as informações negadas pelo contribuinte utilizando-se de outros instrumentos não ilide a
aplicação do dispositivo, no meu entender.
Quanto à aplicação cumulativa da qualificação e do agravamento da multa, isso
decorre da literal interpretação do § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996:
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1odeste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para:(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos;(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam osarts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de
29 de agosto de 1991;(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 895
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.503 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002380/2010-79

III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
Conclusão
Voto por rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 896
DF CARF MF
Original